Tribunal: TJES
Processo: 5002207-98.2025.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002207-98.2025.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

APELADO: ELIANE BORGES DAS CHAGAS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que condenou os entes requeridos ao fornecimento de tratamento médico especializado ao beneficiário, fixando também os ônus da sucumbência em desfavor do Estado e do Município. O apelante sustenta, em síntese, que não ofereceu resistência ao pedido e que não poderia ser condenado em honorários em favor da Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Espírito Santo deve arcar com os ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade, considerando eventual ausência de resistência ao pedido; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se ao caso o princípio da causalidade, segundo o qual os ônus sucumbenciais devem ser suportados por quem deu causa à demanda, seja por agir de forma a ensejar a propositura da ação, seja por oferecer resistência à pretensão deduzida em juízo.

4. Ainda que demandas de saúde prescindam de requerimento administrativo, o Estado do Espírito Santo, ao contestar o feito e alegar ausência de interesse de agir, demonstrou resistência suficiente para justificar a imposição dos ônus sucumbenciais.

5. A jurisprudência do TJES reconhece que, mesmo em ações de saúde, quando o ente público contesta o mérito ou apresenta defesas peremptórias, caracteriza-se a resistência, autorizando a fixação de honorários sucumbenciais.

6. Quanto à condenação em honorários em favor da Defensoria Pública, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.002, firmou entendimento vinculante de que são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, inclusive contra o ente público ao qual pertence, desde que destinados exclusivamente ao seu aparelhamento institucional.

7. Assim, é legítima a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública Estadual, nos moldes definidos pelo STF, afastando-se o argumento da confusão entre credor e devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A resistência do ente público ao pleito autoral, ainda que parcial, justifica a sua condenação aos ônus da sucumbência, com base no princípio da causalidade.

2. É cabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual, desde que os valores sejam destinados ao seu aparelhamento institucional, conforme entendimento vinculante do STF (Tema 1.002).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 85, §§ 8º e 11; CC, art. 381; LC nº 80/1994, art. 4º, XXI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 114005, Tema 1.002, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 16.06.2023; STJ, Súmula 421 (superada); TJES, Apelação nº 5003398-86.2022.8.08.0069, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 03.04.2024; TJES, Apelação nº 5005625-83.2023.8.08.0014, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 16.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelaç
ão cível
interposta pelo
Estado do Espírito Santo
no intuito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Marataízes (id 15366416), que, na
ação
ordinária

ajuizada por
Eliane Borges das Chagas
em face do ora apelante e do
Município de Marataízes,
julgou procedente o pleito autoral, condenando os requeridos a fornecerem à parte beneficiária
Luan das Chagas Gualberto
tratamento em clínica especializada compatível com seu estado de saúde.

Em suas razões recursais (Id 15366422), o ente apelante alega, em síntese, que não pode ser condenado a arcar com as despesas processuais, pois não ofereceu resistência ao pleito. Ademais, sustenta a impossibilidade de condenação em honorários em favor da Defensoria Pública do Espírito Santo.

O mérito recursal, portanto, restringe-se aos ônus sucumbenciais fixados na sentença hostilizada.

Pois bem. Quanto aos ônus sucumbenciais, é sabido que o órgão julgador deve se atentar ao princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da demanda é que deve responder pelas despesas daí decorrentes.

Sobre o tema, é clara a lição de Cândido Rangel Dinamarco (
In
Instituições de direito processual civil. Malheiros Editores. 4ª Ed., Vol. 2, p. 633):

“Só por comodidade de exposição alude-se à sucumbência como critério para atribuir o custo final do processo a uma das partes, sabendo-se, no entanto que essa é apenas uma regra aproximativa, ou mero indicador do verdadeiro critério a prevalecer, que é o da causalidade:
deve responder pelo custo do processo, sempre, aquele que houver dado causa a ele ao propor uma demanda improcedente ou sem necessidade, ou ao resistir a ela sem ter razão
”

Neste particular, convém ratificar que as demandas de saúde prescindem de prévio requerimento administrativo, pois tal exigência afrontaria diretamente o princípio da inafastabilidade da jurisdição ou da unicidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, como garantia fundamental.

Todavia, daí não se conclui que o ente federado será, sempre, condenado ao pagamento das despesas processuais. Não havendo comprovação de negativa do tratamento e inexistindo resistência em efetivar o pleito autoral, é induvidoso que não pode o Estado ser condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais, porquanto não deu causa à propositura da demanda.

No caso em comento,
no âmbito
judicial
o ente

estatal
elaborou defesa e ofereceu resistência à pretensão autoral,
pleiteando pela extinção da ação sem resolução do mérito sob fundamento de ausência de interesse de agir.

Forçoso convir, pois, pelo acerto do magistrado ao condenar o ente ao pagamento de honorários sucumbenciais. Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO DE SAÚDE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA DO MUNICÍPIO RECONHECIDA. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DESPROVIDO O RECURSO DO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES. 1. Quanto ao ônus da sucumbência, deve-se levar em conta o princípio da causalidade, ou seja, “aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.”, conforme preleciona Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, 7ª ed., Revista dos Tribunais, 2003, p. 380. 2. Em sintonia com a jurisprudência do c. STJ, este e. TJES possui firme entendimento no sentido de que a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios só é cabível quando há resistência à pretensão. Precedentes TJES. 3. Considerando que o Estado do Espírito Santo não deu causa à propositura da demanda, haja vista a ausência de negativa administrativa, assim como não resistiu à pretensão material, tenho que não deve suportar os ônus da sucumbência. 4. Por outro lado, verifica-se a resistência do Município ao apontar, em sua peça de defesa, a responsabilidade de custeio do tratamento ao Estado, sob fundamento de sua responsabilidade ser subsidiária. Na verdade, o entendimento é que os entes são solidariamente responsáveis por demandas que envolvam saúde e embora não haja pedido administrativo,
conclui-se pela condenação do Município em honorários advocatícios, diante da resistência à pretensão autoral, no caso o fornecimento de tratamento
. 5. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DESPROVIDO O RECURSO DO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES. (TJES; Classe: Apelação, 5003398-86.2022.8.08.0069 ; Rel. Ewerton Schwab Pinto Junior; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Julg. 03/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005625-83.2023.8.08.0014 APTE: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL APDOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE COLATINA RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ERROR IN PROCEDENDO. REQUERIMENTO FORMULADO PELO AUTOR INFORMANDO O CUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA E ALTA MÉDICA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE DESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE DE AUSÊNCIA DE INTERESSE SUPERVENIENTE. PRELIMINAR ACOLHIDA. DISPOSITIVO MODIFICADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA QUE PRESSUPÕE DEFESAS PEREMPTÓRIAS E AO MÉRITO DA PRETENSÃO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INAPLICABILIDADE DA TABELA DA OAB/ES À DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DO MUNICÍPIO DE COLATINA AO PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA. 1 - PRELIMINAR DE OFÍCIO – ERROR IN PROCEDENDO. [...] 2.2 – Mesmo sob a regência do princípio da causalidade, por não encerrarem o processo, na acepção do art.485 do Código de Processo Civil, as defesas dilatórias de incompetência absoluta e de impugnação ao valor da causa não configuram resistência do réu a imputar-lhe o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. 2.3 –
Considerando, na espécie, que apenas o Município
d
e Colatina manifestou-se nos autos através de defesas peremptórias (interesse de agir) e ao mérito da pretensão do autor/apelante, deverá apenas ele responder pelos honorários advocatícios.
2.4 – Em se tratando a demanda de obrigação de fazer a impor aos entes públicos a internação compulsória do paciente, na preservação de sua saúde e incolumidade física, qualificadas como bem de valor inestimável, é caso de aplicação do art.85, §8º do Código de Processo Civil. 2.5 – É inaplicável nas condenações de honorários advocatícios destinadas à Defensoria Pública o disposto na primeira parte do § 8º-A do art. 85 do CPC, porquanto possui regime jurídico distinto da advocacia dos quadros do OAB. Exegese do Tema 1.074 do STF, fixado em repercussão geral. 2.6 – Recurso parcialmente provido, para, com base no princípio da causalidade, condenar o Município de Colatina ao pagamento de R$ 700,00 (setecentos reais), de verba honorária sucumbencial à Defensoria Pública Estadual. (TJES; Classe: Apelação, 5005625-83.2023.8.08.0014 ; Rel. Robson Luiz Albanez; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Julg. 16/07/2024; DJES)

Ademais, quanto à alegação de que não seria possível a condenação do Estado em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, verifico que igualmente não merece prosperar.

Consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, embora os Defensores Públicos não possam receber honorários advocatícios pelo exercício de suas funções institucionais, a Defensoria Pública, enquanto instituição dotada da autonomia funcional e administrativa, desfruta da prerrogativa perceber os honorários decorrentes da regra-geral de sucumbência. Indigitada possibilidade encontra-se taxativamente prevista pelo art. 4º, inc. XXI, da Lei Complementar nº 80/1994.

O entendimento prevalecente nesta casa de justiça, e por mim também encampado, era o de que a franquia legal não subsistia nas hipóteses em que a atuação da Defensoria se fazia em desfavor da pessoa jurídica da qual ela faz parte, pois em situações desse jaez, a obrigação seria extinta pela incidência do instituto da confusão - positivado pelo art. 381 do Código Civil.

Todavia, o Plenário do Supremo Tribunal de Justiça, por unanimidade, no julgamento virtual do RE 114005 iniciado em 16.06.2023, e sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, entendeu pela superação do argumento da confusão, e por conseguinte, da Súmula 421/STJ, concluindo por fixar as seguintes teses de julgamento
(Tema 1.002)
, as quais detêm força vinculante:
“
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

Portanto, deve ser aplicado o entendimento ora sedimentado na Corte Suprema, segundo o qual, quando o
Estado
do Espírito Santo
sucumbe em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública Estadual, ainda assim
é cabível
a sua condenação ao pagamento de honorários, destinados ao aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, à luz das Teses firmadas no Tema 1.002/STF e supratranscritas.

À luz do exposto, sem mais delongas,
conheço

da apelação cível
e, no mérito,
lhe
nego
provimento
, para manter incólume a sentença objurgada.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
majoro
para

R$
1.
2
00,00

(
mil e
duzentos
reais
)
os
honorários advocatícios sucumbenciais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11).

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.